Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERFIL MANTIDO NO INSTAGRAM. INVASÃO POR ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A ausência de segurança na prestação do serviço permitiu ao fraudador ter acesso ao perfil da autora na rede social do Instagram para praticar golpe, oferecendo investimentos fraudulentos, em seu nome e aos seus seguidores. Embora notificado pela autora, o réu não promoveu o bloqueio provisório do perfil, com vistas a minimizar os efeitos dos atos ilícitos praticados pelo invasor.
II – O golpe praticado por estelionatário, que invadiu o perfil da autora no Instagram e ofertou aos seguidores dessa investimentos fraudulentos em nome da usuária, situação que não foi impedida nem minimizada pelo apelado-réu, maculou a honra da usuária, ainda mais considerando que aquela rede social é utilizada por ela para fins comerciais. Tais situações geraram à autora transtornos e abalo psíquico que extrapolaram a normalidade. Comprovada a violação aos direitos de personalidade da vítima apta a ensejar o pagamento de indenização pelo dano moral causado.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Observados esses parâmetros em cotejo com os fatos relativos à lide em exame, a destacar o pequeno lapso temporal em que a usuária permaneceu sem acesso à sua conta no Instagram.
IV – Apelação da autora provida.